Tribunal: TJDFT
Processo: 0758195-53.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL NOTURNO. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração da inexigibilidade da exigência de reposição ao Erário de adicional noturno recebido no ano de 2011 até janeiro/2012, supostamente pago por erro operacional, bem como a condenação do réu à obrigação de não fazer consistindo em se abster de descontar valores na remuneração. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes. Retomada do curso processual, sobrestado em virtude do REsp repetitivo 1.769.306, Tema 1009.

2 – Servidor público. Reposições e indenizações ao Erário (art. 120 da Lei Complementar n. 840/2011). Erro operacional da Administração. Exame da boa-fé no caso individualizado. O STJ firmou em recurso especial repetitivo 1.769.306 (tema 1009) a tese: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”

3 – Tema 1009 do STJ (Resp. 1.769.306). Modulação. Boa-fé. A modulação dos efeitos, preservando os processos distribuídos antes do julgamento do Resp. 1.769.306 (tema 1009), implica em dispensar a demonstração, pelo servidor, da boa-fé objetiva, mas não abarca a hipótese em que a má-fé mostra-se evidente.

4 – Reposição ao Erário. Adicional noturno. Erro operacional da Administração. Má-fé não evidenciada. Não restou evidenciado no processo que a servidora contribuiu para o pagamento de adicional noturno no ano de 2011 até janeiro de 2012, mesmo porque há, em tese, justificativa legal para que auferisse a vantagem nesse período, pois laborou em período noturno após às 22h00 (art. 59, parágrafo único da Lei Complementar 840/2011 cc. art. 75 da Lei 8.112/1990). As folhas de ponto de ID 15345299 – PAG 5-34 indicam isso. Ainda que hipoteticamente se admita que houve erro operacional da Administração, não há elemento algum no processo que evidencie a má-fé da servidora no recebimento da vantagem, pelo que é indevida a reposição ao Erário. Sentença mantida.

5 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

E